Tribunal: TCU
Processo: 008.662/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3448/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Antônio Eduardo Barbosa Amaral e por Ana Cláudia Tenório Ferreira de Araújo contra o Acórdão 3564/2019-TCU-Segunda Câmara , que os considerou revéis, julgou irregulares suas contas especiais, os condenou solidariamente ao pagamento de débito e lhes aplicou multa em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde transferidos ao município de Igaci/AL. Considerando que o recurso é intempestivo, uma vez que, notificados em 1/10/2019 (peça 42) e 3/10/2019 (peça 43), respectivamente, os recorrentes interpuseram o presente expediente em 21/10/2019; considerando que o art. 285, §2o, do Regimento Interno, ao regulamentar o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, dispõe que: "Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 183. (...) § 2o Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo." considerando que os recorrentes argumentam que já tramita na justiça estadual de Alagoas Ação de Improbidade Administrativa (processo 0700008-70.2017.8.02.0013) movida pelo município de Igaci, que trata da mesma matéria, e apresentam Contestações juntadas ao citado processo 0700008-70.2017.8.02.0013; considerando que, no tocante à Ação de Improbidade Administrativa, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da independência das instâncias, possuindo esta Corte de Contas jurisdição e competência próprias, estabelecidas na Constituição Federal e na Lei 8.443/1992, não obstando sua atuação a tramitação de ações movidas no Poder Judiciário, salvo nos casos de sentença penal reconhecendo a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria (art. 935 do Código Civil), o que não restou configurado no presente caso; considerando que, quanto às contestações juntadas, estas não se constituem em documento hábil a caracterizar fato novo superveniente, uma vez que não basta serem inéditos; para tanto devem ser capazes de elidir a irregularidade, produzir efeitos sobre a decisão e desconstituir a deliberação deste Tribunal; considerando que as razões apresentadas pelos recorrentes não se enquadram na exceção prevista no citado §2o do art. 285 do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do apelo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, e b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 53, aos recorrentes e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 008.662/2018-5 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrentes: Ana Cláudia Tenório Ferreira de Araújo (CPF XXX.427.274-XX); Antônio Eduardo Barbosa Amaral (CPF XXX.562.374-XX). 1.3. Unidade: Município de Igaci/AL. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Rodrigo Borges Fontan (OAB/AL 7.226) e outros, representando Ana Cláudia Tenório Ferreira de Araújo; Thiago Maia Nobre Rocha (OAB/AL 6.213) e outros, representando Ana Cláudia Tenório Ferreira de Araújo e Antônio Eduardo Barbosa Amaral. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.